Tribunal: STJ
Processo: 0507705-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063111 - SC(2025/0507705-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILSON ABILIO MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. LIMITES DO
DO CPP.
ART. 621

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime do
-A do Código Penal, no qual a defesa
art. 217
alegou insuficiência de provas de materialidade e autoria, existência de documentos e
testemunhos que indicariam que o paciente trabalhava em local diverso no horário dos fatos,
bem como inconsistências entre os depoimentos da vítima e das informantes e ausência de
exame de corpo de delito, pleiteando o reconhecimento de ilegalidade no acórdão proferido em
revisão criminal, com a consequente absolvição com fundamento no
incisos IV, V e
art. 386,
VII, do CPP.
2. A defesa sustenta, no agravo regimental, que a pretensão não demanda revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, afirmando que a prova de que o paciente estaria em
local diverso dos fatos se enquadraria no
I, do CPP e legitimaria a revisão criminal,
art. 621,
requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da irresignação ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido formulado em
pode ser
habeas corpus
utilizado para afastar o não conhecimento da revisão criminal, a partir da reavaliação da
e (ii)
suficiência das provas que embasaram a condenação;
saber se a revisão criminal pode ser
manejada como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos e provas já apreciados nas
instâncias ordinárias, sem demonstração de afronta ao texto expresso da lei penal ou à evidência
incontestável dos autos, nos termos do
do CPP.
art. 621, inciso I,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fb5b23fd-a349-4aa5-adee-37095b5cacf5

4. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, como nova apelação,
exigindo, para sua propositura, demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou
à evidência incontestável dos autos, nos termos do
do Código de Processo
art. 621, inciso I,
Penal.
5. Incumbe ao requerente o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a condenação
está em evidente desacordo com a prova dos autos ou em manifesta violação à norma penal, o
que não se verifica na hipótese, em que apenas se pretende reabrir discussão já travada na
apelação sobre a alegada insuficiência probatória.
6. O Tribunal de origem registrou que a tese absolutória foi devidamente examinada e afastada
no julgamento da apelação, após minuciosa avaliação das provas, e que a ação revisional foi
ajuizada sem a apresentação de fatos ou provas novas, configurando mera reiteração de
argumentos anteriormente apreciados.
7. O acolhimento da pretensão defensiva, por meio de
, demandaria revisitar o
habeas corpus
conjunto fático-probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a natureza da
revisão criminal e extrapola os limites cognitivos do
, instrumento vocacionado ao
habeas corpus
controle de legalidade, e não ao reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para simples reexame de fatos e
provas já apreciados, sendo cabível apenas quando demonstrada contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência incontestável dos autos, nos termos do
do CPP.
art. 621, inciso I,
2. O
não é via adequada para rediscutir decisão que, em revisão criminal, recusa o
habeas corpus
reexame do conjunto probatório já valorado nas instâncias ordinárias, quando ausente
demonstração de afronta manifesta à prova dos autos ou à norma penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel.a Min.a Daniela Teixeira,
949.042/SP,
Quinta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
Rel. Min.Og Fernandes,
4/12/2024;
987.445/SP,
Sexta Turma, julgado em

13/5/2025; AgRg no HC n.
Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta
777.702/SP,
Turma, julgado em 25/4/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fb5b23fd-a349-4aa5-adee-37095b5cacf5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063111 - SC(2025/0507705-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WILSON ABILIO MARTINS (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. LIMITES DO
DO CPP.
ART. 621

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime do
-A do Código Penal, no qual a defesa
art. 217
alegou insuficiência de provas de materialidade e autoria, existência de documentos e
testemunhos que indicariam que o paciente trabalhava em local diverso no horário dos fatos,
bem como inconsistências entre os depoimentos da vítima e das informantes e ausência de
exame de corpo de delito, pleiteando o reconhecimento de ilegalidade no acórdão proferido em
revisão criminal, com a consequente absolvição com fundamento no
incisos IV, V e
art. 386,
VII, do CPP.
2. A defesa sustenta, no agravo regimental, que a pretensão não demanda revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, afirmando que a prova de que o paciente estaria em
local diverso dos fatos se enquadraria no
I, do CPP e legitimaria a revisão criminal,
art. 621,
requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da irresignação ao órgão
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido formulado em
pode ser
habeas corpus
utilizado para afastar o não conhecimento da revisão criminal, a partir da reavaliação da
e (ii)
suficiência das provas que embasaram a condenação;
saber se a revisão criminal pode ser
manejada como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos e provas já apreciados nas
Documento eletrônico VDA55061719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:40
Código de Controle do Documento: c86d6e4e-b408-4114-aa6d-5538ad981e5f

instâncias ordinárias, sem demonstração de afronta ao texto expresso da lei penal ou à evidência
incontestável dos autos, nos termos do
do CPP.
art. 621, inciso I,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, como nova apelação,
exigindo, para sua propositura, demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou
à evidência incontestável dos autos, nos termos do
do Código de Processo
art. 621, inciso I,
Penal.
5. Incumbe ao requerente o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a condenação
está em evidente desacordo com a prova dos autos ou em manifesta violação à norma penal, o
que não se verifica na hipótese, em que apenas se pretende reabrir discussão já travada na
apelação sobre a alegada insuficiência probatória.
6. O Tribunal de origem registrou que a tese absolutória foi devidamente examinada e afastada
no julgamento da apelação, após minuciosa avaliação das provas, e que a ação revisional foi
ajuizada sem a apresentação de fatos ou provas novas, configurando mera reiteração de
argumentos anteriormente apreciados.
7. O acolhimento da pretensão defensiva, por meio de
, demandaria revisitar o
habeas corpus
conjunto fático-probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, o que desvirtua a natureza da
revisão criminal e extrapola os limites cognitivos do
, instrumento vocacionado ao
habeas corpus
controle de legalidade, e não ao reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para simples reexame de fatos e
provas já apreciados, sendo cabível apenas quando demonstrada contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência incontestável dos autos, nos termos do
do CPP.
art. 621, inciso I,
2. O
não é via adequada para rediscutir decisão que, em revisão criminal, recusa o
habeas corpus
reexame do conjunto probatório já valorado nas instâncias ordinárias, quando ausente
demonstração de afronta manifesta à prova dos autos ou à norma penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel.a Min.a Daniela Teixeira,
949.042/SP,
Quinta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
Rel. Min.Og Fernandes,
4/12/2024;
987.445/SP,
Sexta Turma, julgado em

13/5/2025; AgRg no HC n.
Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta
777.702/SP,
Turma, julgado em 25/4/2023.

Documento eletrônico VDA55061719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:40
Código de Controle do Documento: c86d6e4e-b408-4114-aa6d-5538ad981e5f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WILSON ABILIO MARTINS
a decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 267-271).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de
nos autos da Ação Penal n. 0001785-
Imbituba/SC,
34.2018.8.24.0030, à pena de 12 anos, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática do
delito descrito no
-A do Código Penal (e-STJ, fls. 25-30).
art. 217
A defesa interpôs apelação – n. 0001785-34.2018.8.24.0030 - ao Tribunal de origem,
que negou provimento a o recurso (e-STJ, fls. 32-34).
Ainda irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal perante a Corte originária, que
não conheceu do pedido (e-STJ, fls. 15-21).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois a condenação
teria sido proferida sem comprovação suficiente da materialidade e da autoria do delito.
Sustentou existir documentos e testemunhos que demonstram que o paciente estava
trabalhando em local diverso no horário dos fatos
Apontou inconsistências entre os depoimentos da vítima e das informantes e
ausência de exame de corpo de delito, defendendo que a revisão criminal deveria ter sido
conhecida com fundamento no
I, do CPP e que o exame do
não demanda
art. 621,
habeas corpus
revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.
Requereu, ao final, a concessão da ordem a fim de reconhecer a ilegalidade do
acórdão proferido na revisão criminal e, via de consequência, absolver o paciente do crime de
estupro de vulnerável, com base no
incisos IV, V e VII, do CPP.
art. 386,
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 52).
Prestadas as informações (e-STJ, fls. 60-260), o Ministério Público Federal opinou
pelo não conhecimento do
(e-STJ, fls. 262-264).
writ
No regimental (e-STJ, fls. 276-281), a parte agravante que a pretensão defensiva não
demanda reexame de provas.
Defende que o paciente estava em local diverso do em que ocorreu o delito.
Aduz que há contradições nos depoimentos e documento que comprova que o
paciente estava em horário regular de trabalho, confirmado por colegas da mesma empresa. Essa
prova enquadra-se no
I, do CPP e legitima a revisão criminal.
art. 621,
Documento eletrônico VDA55061719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:40
Código de Controle do Documento: c86d6e4e-b408-4114-aa6d-5538ad981e5f

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da irresignação ao
Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Com efeito, não se admite que a revisão criminal voltada unicamente ao reexame de
fatos e provas, como se fosse uma nova apelação. Para que se justifique sua propositura, é
imprescindível a demonstração de afronta ao texto expresso da lei penal ou à evidência
incontestável dos autos, conforme estabelece o
do Código de Processo Penal.
art. 621, inciso I,
Isto é, a revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas já analisados, sem
demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU
PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
pedido revisional em habeas corpus impetrado em favor de condenado a 36
anos e 2 meses de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de
homicídio. A defesa alega ausência de provas concretas que vinculem o
paciente à autoria dos crimes, questiona a imparcialidade do julgamento
devido ao uso de uniforme prisional e contesta a dosimetria da pena. Requer o
retorno do processo ao Tribunal de Justiça para análise colegiada ou,
subsidiariamente, a absolvição, um novo julgamento pelo Tribunal do Júri ou
o redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus poderia ser
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em razão do pedido revisional ter
sido decidido monocraticamente na instância inferior, sem esgotamento das
vias recursais; e (ii) estabelecer se o pedido revisional da defesa constitui
revisão criminal, configurando reexame de fatos e provas, hipótese vedada
para a impetração de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso em habeas corpus é inviabilizado pela ausência
de deliberação colegiada na instância inferior, visto que o pedido revisional
foi decidido monocraticamente pelo Desembargador relator, não havendo
exaurimento das instâncias ordinárias.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão
criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível
somente quando há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, conforme disposto no
I, do CPP.
art. 621,
5. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é imprescindível para
acolher as pretensões da defesa, o que extrapola os limites do habeas corpus,
instrumento destinado ao controle de legalidade e não à revisão de provas. IV.
DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55061719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:40
Código de Controle do Documento: c86d6e4e-b408-4114-aa6d-5538ad981e5f

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora
949.042/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
COLEGIADO.
MANUTENÇÃO
DO
NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RETROATIVIDADE
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A superveniência de decisão colegiada no julgamento do agravo interno
interposto na revisão criminal afasta a alegação de afronta ao princípio da
colegialidade.
2. Todavia, subsiste o óbice ao conhecimento do habeas corpus, pois não é
possível utilizar-se da revisão criminal como nova apelação, objetivando
apenas o reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do
I, do CPP.
art. 621,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que não se admite a aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial
a processos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido anteriormente à mudança
de entendimento.
4. Inexistente demonstração inequívoca de erro judiciário ou manifesta
ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
relator
987.445/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
)
20/5/2025.

Além disso, a revisão criminal exige, como condição inafastável, que a condenação
esteja em evidente desacordo com a prova dos autos ou em manifesta violação à norma penal.
Trata-se de um ônus que recai sobre o requerente, incumbido de demonstrar, de forma clara e
inequívoca, que o juízo condenatório afronta diretamente os elementos probatórios ou o
ordenamento jurídico.
A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA INDEFERIMENTO
DE PEDIDO LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL MANEJADA NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
PATENTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, MUTATIS MUTANDIS. PRECEDENTES.
PETIÇÃO
INICIAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão indeferitória de liminar
proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem (por forçar o
pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da
Inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais),
salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade
- o que não ocorre na espécie, sobretudo considerando ser cediço que a ação
revisional não possui efeito suspensivo.
2. E não há manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do
óbice acima referido, visto que a prisão do Agravante decorre de sentença
Documento eletrônico VDA55061719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:40
Código de Controle do Documento: c86d6e4e-b408-4114-aa6d-5538ad981e5f

definitiva, confirmada em segundo grau de jurisdição, na qual este foi
condenado após ampla produção probatória. Assim, atualmente, a prova
colhida durante todo o trâmite processual permanece válida e apta a ensejar o
édito condenatório e, consequentemente, a prisão penal do Agente.
3. Em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória,
predominam os princípios do in dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou
seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade. Nessa
perspectiva, não há como reconhecer patente ilegalidade na conclusão da
decisão impugnada.
4. Conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"a liminar em Revisão Criminal com base em violação a texto expresso de lei
constitui medida excepcional, somente se justificando quando a ofensa se
mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da
coisa julgada" (AgRg na RvCr
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
5.560/DF,
julgado em
DJe
.
24/02/2021,
02/03/2021)
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora
777.702/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
3/5/2023.

À luz desses esclarecimentos, observa-se que o Tribunal de origem destacou que a
tese absolutória já havia sido examinada no julgamento da apelação n. 0001785-
34.2018.8.24.0030. Naquela oportunidade, as provas reunidas foram avaliadas de forma
minuciosa e consideradas suficientes para sustentar a condenação.
A Corte originária também registrou que o paciente, sem apresentar nenhum
elemento novo, buscou reabrir a discussão acerca da suposta insuficiência probatória. Essa
pretensão, contudo, ultrapassa os limites da ação revisional, pois visa rediscutir matéria já
enfrentada e afastada no julgamento da apelação. Nesse passo, o Tribunal de Justiça catarinense
concluiu que, diante da ausência de fatos ou provas inéditas, não é possível admitir o
conhecimento da ação revisional, pois o pedido configura mera repetição de argumentos já
apreciados, o que inviabiliza a utilização da via revisional como instrumento para rediscutir o
mérito da condenação.
Assim , constata-se que o pedido de revisão criminal não se amolda aos pressupostos
legais estabelecidos no
do Código de Processo Penal, uma vez que não apresenta
art. 621
elementos capazes de evidenciar afronta ao texto expresso da lei penal, tampouco demonstra
contrariedade à prova dos autos de forma incontestável.
Decidir em sentido contrário, acolhendo a pretensão defensiva, exigiria revisitar o
conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, o que acabaria por desvirtuar
a natureza da revisão criminal, convertendo-a indevidamente em sucedâneo da apelação.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:40
Código de Controle do Documento: c86d6e4e-b408-4114-aa6d-5538ad981e5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.063.111 / SC
Número Registro: 2025/0507705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017853420188240030 17853420188240030 50353741220248240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME SILVA ARAUJO
ADVOGADO
: GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILSON ABILIO MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILSON ABILIO MARTINS (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME SILVA ARAUJO - SC040470
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: adf8b6eb-88cc-4094-b7c5-22f866f5d08f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: adf8b6eb-88cc-4094-b7c5-22f866f5d08f